Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID’s 74965569 a 74965574), referentes às retenções previdenciária e tributária que deverão incidir nos novos precatórios a serem expedidos em favor dos exequentes, conforme planilha de cálculos homologada (ID 63682486). Ressalte-se que, com a concordância das partes, as novas requisições de precatório deverão descontar o valor incontroverso estampado nos precatórios já expedidos (ID’s 40345283, 40345390, 40345171, 40345140, 40344978 e 40344979). Ademais, conforme decisão proferida em 05/06/2025, os valores serão atualizados monetariamente por ocasião do pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Relator